Tribunal: TJSP
Processo: 1000472-49.2023.8.26.0334
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alonso
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PERMUTA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES, AJUSTADA POR MEIO DE WHATSAPP. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS NA REPARTIÇÃO DE TRÂNSITO E PAGAMENTO DAS MULTAS PELOS ALIENANTES. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MOTOR DO CAMINHÃO ADQUIRIDO NA PERMUTA, CONSTATADO APÓS A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. NEGÓCIO FEITO À DISTÂNCIA, SEM PRÉVIA VISTORIA MECÂNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PERMUTA DE VEÍCULOS ENTRE PARTICULARES, AJUSTADA POR MEIO DE WHATSAPP. OBRIGAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DOS VEÍCULOS NA REPARTIÇÃO DE TRÂNSITO E PAGAMENTO DAS MULTAS PELOS ALIENANTES. ALEGAÇÃO DE DEFEITO NO MOTOR DO CAMINHÃO ADQUIRIDO NA PERMUTA, CONSTATADO APÓS A REALIZAÇÃO DO NEGÓCIO. NEGÓCIO FEITO À DISTÂNCIA, SEM PRÉVIA VISTORIA MECÂNICA. IMPOSSIBILIDADE DE IMPOR A OBRIGAÇÃO DE REPARAR AO VENDEDOR, DADAS AS PECULIARIDADES DO NEGÓCIO.
1. Ação julgada procedente e parcialmente procedente a reconvenção.
2. Inconformismo dos réus/reconvintes não acolhido.
3. Permuta de veículos usados, ajustada à distância, sem prévia vistoria mecânica. Riscos dos adquirentes.
4. Obrigação de assegurar a transferência dos veículos na repartição de trânsito e responsabilidade pelas multas dos alienantes.
5. Recurso dos réus-reconvintes desprovido. Sentença mantida.